Tribunal: TJMT
Processo: 1012958-54.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012958-54.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITA DA SILVA - CPF: 862.303.601-87 (RECORRIDO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1012958-54.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido(s):

BENEDITA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OPERAÇÃO DE CRÉDITO ATRAVÉS DE MÁQUINA DE CARTÃO – VALOR BLOQUEADO E NÃO REPASSADOS PELA OPERADORA DO CARTÃO AO USUÁRIO FINAL DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ART. 14, CDC) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte recorrida é empresária e utiliza dos serviços da Ré em suas transações. Relata que no dia 24/08/2019, fez uma venda parcelada na máquina da recorrente no valor de R$ 24.840,04.

Necessitou antecipar os valores, fazendo jus ao jus ao crédito no valor de R$ 20.014,92, não sendo estes repassados, ocorrendo bloqueio.

Comprovou nos autos que buscou uma solução administrativa por meio de diversos e-mails com as documentações exigidas pela recorrente, porém, não obteve uma solução satisfativa de forma ágil, tendo em vista que o bloqueio ocorreu em 24/08/2019 e a liberação de valores aconteceu somente dia 10/10/2019, ou seja, o saldo permaneceu 47 dias bloqueado.

Assim, a recorrida necessitou de realizar empréstimos com terceiros, conforme se comprovou com a cópia dos cheques referente as parcelas.

Diante da recalcitrância da Ré, requereu a indenização por danos morais, fundamentado na falta de repasse/desbloqueio dos valores.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a negar a ocorrência dos fatos, sustentou a inexistência do dever de indenizar, tendo em vista que o bloqueio se deu por suspeita de fraude nos cartões que foram utilizados para pagamento dos serviços na máquina da recorrida, de modo que a pretensão recursal deve ser improvida.

Apesar das alegações do Reclamado, trata-se de risco do negócio, não havendo comprovação de culpa da recorrida a ocorrência de qualquer fraude.

Dessa forma, a pretensão indenizatória é procedente, não merecendo retificação a sentença neste aspecto.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se necessariamente pela recalcitrância da Ré em sanar o vício na prestação do serviço reclamado pela consumidora, que esperou por 47 dias para a liberação dos valores.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando as diversas tentativas de solução do problema e a resistência da Ré em proceder o repasse do valor da venda realizada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021